Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001086-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), VIEIRA KOMOCHENA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 22.523.296/0001-68 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SIMPLES NACIONAL. ISSQN FIXO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIMES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em Ação Declaratória, cujo pedido principal visava ao enquadramento da embargante no regime de recolhimento do ISSQN por alíquota fixa anual, conforme o Decreto-Lei n. 406/1968 e a LC Municipal n. 43/1997, mesmo após a opção pelo Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente o princípio da especialidade normativa, diante da alegada prevalência do Decreto-Lei n. 406/1968 sobre a LC n. 123/2006, para fins de recolhimento do ISS por sociedade uniprofissional optante pelo Simples Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamenta-se na incompatibilidade jurídica entre os regimes do Simples Nacional e do ISS fixo, destacando que a adesão voluntária ao Simples Nacional impõe a observância integral de sua sistemática, afastando o regime fixo previsto no Decreto-Lei n. 406/1968.

4.

A tese firmada pelo STF no Tema 918 da Repercussão Geral, que veda normas municipais impeditivas do regime fixo, não se aplica ao caso, pois o impedimento resulta da própria opção da contribuinte pelo Simples Nacional.

5.

O princípio da especialidade foi implicitamente considerado e afastado, ao reconhecer-se que, embora o Decreto-Lei n. 406/1968 tenha natureza de norma especial, sua aplicação é excluída pela adesão ao regime unificado e excludente do Simples Nacional.

6.

A jurisprudência do STJ, TJMT e outros tribunais reafirma que não é juridicamente admissível a adoção de regime híbrido de tributação, sendo incabível o recolhimento do ISS por valor fixo quando a sociedade opta pelo Simples Nacional.

7.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado, devendo ser rejeitados diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A opção pelo Simples Nacional exclui a possibilidade de aplicação do regime de recolhimento fixo do ISS previsto no Decreto-Lei n. 406/1968.

2.

A adesão ao Simples Nacional implica submissão integral e exclusiva às regras do regime unificado de arrecadação, sendo juridicamente inadmissível a adoção de regime híbrido de tributação.

3.

O princípio da especialidade normativa não autoriza a aplicação do regime fixo quando houver opção válida pelo Simples Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494 e 1.022; Decreto-Lei n. 406/1968, art. 9o, §§ 1o e 3o; LC n. 123/2006, arts. 13, VIII, e 18, § 3o; LC Municipal n. 043/1997, art. 246-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 940.769/RS, Tema 918, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.09.2019; TJMT, ApCív 1002456-25.2018.8.11.0055, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 01.08.2022; TJMT, EDcl 0008005-80.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vieira Komochena – Sociedade Individual de Advocacia, contra acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela Embargante.

A Recorrente alega que acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do princípio da especialidade e da hierarquia normativa, ao deixar de considerar que o Decreto-Lei n. 406/68, recepcionado com status de lei complementar, constitui norma especial em relação à Lei Complementar n. 123/2006.

Afirma que a norma geral do Simples Nacional não pode prevalecer sobre as disposições específicas do Decreto-Lei n. 406/68 no tocante ao regime de recolhimento do ISSQN por sociedades uniprofissionais, especialmente as sociedades de advogados.

Defende que a Lei Complementar n. 123/2006, ao não diferenciar sociedades empresárias das sociedades simples de advocacia, enquadrou indevidamente estas no sistema de recolhimento do ISSQN por alíquota variável sobre a receita bruta, em afronta à sistemática do Decreto-Lei n. 406/68, que assegura o recolhimento por valor fixo anual, com base no número de profissionais habilitados.

Ressalta, ainda, que a omissão do acórdão embargado compromete a correta solução da controvérsia e configura afronta ao ordenamento jurídico, considerando a existência de antinomia entre as normas invocadas e a imprescindibilidade de aplicação do critério da especialidade.

Alega que a ausência de análise da norma especial aplicável ao caso concreto configura omissão relevante a ser suprida, o que justifica o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos.

Com essas razões, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão indicada e, com isso, conceder a liminar pleiteada originariamente no recurso, determinando-se ao Município de Cuiabá que enquadre a embargante no regime de recolhimento do ISSQN na modalidade de alíquota fixa anual, nos termos do artigo 246-A da Lei Complementar Municipal n. 43/97 c/c artigo 9o, § 1o, do Decreto-Lei n. 406/68.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 268307782).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Embargos de Declaração opostos por Vieira Komochena - Sociedade Individual de Advocacia, contra acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela Embargante, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOCACIA. ISS FIXO. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Vieira Komochena - Sociedade Individual de Advocacia contra decisão da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação Declaratória, cujo pedido principal consistia no enquadramento da sociedade no regime de recolhimento do ISSQN na modalidade fixa anual, nos termos do Decreto-Lei n. 406/1968 e da Lei Complementar Municipal n. 043/1997, a despeito da sua adesão ao Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a adoção do regime de recolhimento fixo do ISS por sociedade uniprofissional de advocacia que, voluntariamente, optou pelo regime do Simples Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adesão ao Simples Nacional implica a submissão integral do contribuinte ao regime unificado de arrecadação de tributos, incluindo o ISS, conforme os arts. 13, VIII, e 18, § 3o, da LC n. 123/2006.

4.

A aplicação do regime de tributação fixa do ISS, previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, é juridicamente incompatível com o Simples Nacional, por configurar regime híbrido, vedado pelos tribunais superiores.

5.

A tese firmada no Tema 918 da Repercussão Geral do STF, que veda norma municipal impeditiva da tributação fixa, não se aplica ao caso, pois inexiste norma municipal impeditiva; o impedimento decorre da escolha da própria contribuinte pelo Simples Nacional.

6.

Precedentes do STJ e do TJMT reafirmam a impossibilidade de coexistência dos regimes de tributação (Simples Nacional e ISS fixo), reforçando a necessidade de observância exclusiva do regime optado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A opção pelo Simples Nacional impede a aplicação do regime de recolhimento fixo do ISS previsto no Decreto-Lei n. 406/1968.

2.

A coexistência entre o regime do Simples Nacional e o regime fixo do ISS configura sistema híbrido de tributação, juridicamente inadmissível.

3.

A inexistência de norma municipal impeditiva não autoriza a adoção do regime fixo por contribuinte que optou pelo Simples Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 406/1968, art. 9o, §§ 1o e 3o; LC n. 123/2006, arts. 13, VIII, e 18, § 3o; LC Municipal n. 043/1997, art. 246-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 940.769/RS, Tema 918, Plenário, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.09.2019; TJMT, ApCív 1002456-25.2018.8.11.0055, rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 01.08.2022; TJMT, EDcl 0008005-80.2015.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.05.2024.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os aclaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso. Veja-se:

“[...]
a controvérsia submetida à apreciação recursal cinge-se à possibilidade de sociedade de advogados, regularmente constituída como sociedade uniprofissional e optante pelo regime do Simples Nacional, recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – com base em alíquota fixa anual, nos termos do artigo 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, a despeito da sistemática prevista nos artigos 13, inciso VIII, e 18, § 3o, da Lei Complementar n. 123/2006.

A Agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão proferida pelo Magistrado Singular, ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência, desconsiderou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 940.769/RS (Tema 918), segundo o qual é inconstitucional a norma municipal que imponha óbice à aplicação do regime de tributação fixa previsto em legislação nacional.

Eis a tese firmada pela Suprema Corte:

“É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional.”.

Ao examinar a controvérsia, constato que a tese firmada no Tema 918, invocada pela parte agravante, não se revela aplicável ao caso concreto. Isso porque, conforme bem assentado na decisão agravada, não há, no âmbito do Município de Cuiabá, norma legal que impeça ou restrinja o enquadramento das sociedades profissionais de advogados no regime de tributação fixa ou
per capita
, previstos no artigo 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968.

O fundamento da decisão recorrida repousa, na realidade, no fato de a Recorrente ter optado, de forma voluntária, pelo regime do Simples Nacional, cuja sistemática impõe o recolhimento unificado dos tributos, inclusive do ISSQN, com base na receita bruta mensal, nos termos dos artigos 13, inciso VIII, e 18, § 3o, da Lei Complementar n. 123/2006.

A pretensão recursal, portanto, não guarda correspondência com a hipótese examinada no
leading case
da Suprema Corte, pois não se discute aqui a validade de norma municipal restritiva, mas sim a possibilidade de cumulação de regimes tributários distintos, o que, na prática, significaria permitir à Agravante usufruir simultaneamente os benefícios do Simples Nacional e do regime fixo anual do ISSQN — o que se afiguraria juridicamente incompatível.

A Lei Complementar n. 123/2006 foi editada com o propósito de instituir um regime tributário diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, consubstanciado na simplificação e unificação da arrecadação de tributos mediante sistema integrado de recolhimento.

Conforme dispõe o artigo 13,
caput
, do referido diploma legal, a opção pelo Simples Nacional acarreta a obrigatoriedade do recolhimento mensal unificado de diversos tributos federais, estaduais e municipais, inclusive o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, por meio de documento único de arrecadação:

Art. 13.

O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ;

II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo;

VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar;

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS

VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. [...].

Nesse contexto, a opção pelo regime do Simples Nacional implica a submissão do contribuinte a todas as normas que regem esse sistema unificado de arrecadação, afastando, por conseguinte, a incidência de regimes específicos de tributação, como aquele que prevê o recolhimento do ISSQN por valor fixo anual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, é pacífica ao reconhecer a incompatibilidade entre o Simples Nacional e a aplicação de sistema híbrido de tributação, conforme se extrai do julgamento do AgInt no REsp 1.773.537/SP,
verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE ISS POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF.

1.
O Tribunal local não infringiu norma federal, porquanto a opção da recorrente - sociedade de advogados - pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9o do Decreto-Lei 406/1968
.

2.
Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um "regime híbrido", que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-Lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional
.

3. Por outro lado, a Corte bandeirante consignou que inexiste "indícios de que haja legislação municipal nesse sentido", portanto não haveria direito ao recolhimento em valor fixo.

4. A questão debatida nos autos, quanto a se o recolhimento do tributo será sobre a sua receita bruta, na forma prevista no Anexo V, Tabela VI da Lei Complementar Federal 123/2006, não foi impugnada. A falta de manifestação sobre esse fundamento atrai a incidência da Súmula 283/STF. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no Resp n. 1.773.537 - SP (2018/0268383-9) - RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN - DJe: 12/09/2019). [negritei]

Esse entendimento encontra amparo no reconhecimento de que o Simples Nacional constitui regime jurídico tributário dotado de sistemática própria e específica, cuja lógica de unificação e simplificação é, por sua própria natureza, incompatível com a cumulação de regimes distintos de tributação.

Cumpre ressaltar que, embora o Decreto-Lei n. 406/1968 tenha sido recepcionado pela Constituição Federal com status de norma complementar, sua aplicação às sociedades uniprofissionais somente é admissível na ausência de opção por outro regime tributário específico e excludente. A adesão ao Simples Nacional, por sua vez, pressupõe a observância integral e exclusiva de sua sistemática própria, o que inviabiliza a conjugação com as disposições do referido decreto, ante a evidente incompatibilidade entre os regimes.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DE LANÇAMENTO – ISS FIXO – OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO – DENEGAÇÃO DA ORDEM
- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O contribuinte que adere ao regime tributário da Lei Complementar n.o 123/2006, que instituiu o Simples Nacional, se sujeita aos ditames desta norma, cuja teleologia é no sentido de vedar a opção por outro regime fiscal, ainda que possam lhe ser aplicáveis.

2.
“Na forma da jurisprudência do STJ, ‘o Tribunal local não infringiu norma federal, porquanto a opção da recorrente - sociedade de advogados - pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9o do Decreto-lei 406/1968. Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um 'regime híbrido', que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional’.
(STJ, AgInt no REsp 1.773.537/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2019).

3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT 10024562520188110055 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/08/2022). [negritei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE DE ADVOGADOS OPTANTE PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL – RECOLHIMENTO DO ISSQN PELA SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 13, VIII E 18, § 3o, DA LEI COMPLEMENTAR No. 123/2006 – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO NA FORMA FIXA.
PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DEMONSTRADA – VÍCIO SANADO COM APLICAÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE PARA DENEGAR A SEGURANÇA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Conforme entendimento do STJ,
“a opção da [...] sociedade de advogados [...] pelo Simples Nacional restringiu seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9o do Decreto-Lei 406/1968. [...] Além disso, é impossível para o contribuinte a adoção de um "regime híbrido", que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-Lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional”.
(AgInt no REsp 1.773.537/SP). Não se verifica a existência de ilegalidade do ato praticado pela autoridade impetrada que cobrou o ISSQN aplicando a sistemática dos artigos 13, VIII e 18, § 3o, da Lei Complementar no. 123/2006. Direito Líquido e certo não violado. Sentença retificada para denegar a ordem mandamental. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0008005-80.2015.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024). [negritei]

No mesmo compasso, é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ISSQN - ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL - RECOLHIMENTO EM VALOR FIXO - NÃO CABIMENTO - BASE DE CÁLCULO - FATURAMENTO - INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Conforme previsão expressa na Lei Complementar 123/2006, as atividades de prestação de serviços advocatícios optantes pelo Simples Nacional serão tributadas com base no faturamento da sociedade, sendo incabível o recolhimento em valor fixo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50116118720228130313, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/02/2025, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN PELA SISTEMÁTICA DO VALOR FIXO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. INSUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO DO ISSQN EM VALOR FIXO, NOS TERMOS DO ARTIGO 9o DO DECRETO-LEI N. 406/1968. IMPETRANTE QUE, NO ENTANTO, TRATA-SE DE SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. AUSÊNCIA OUTROSSIM, DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI LOCAL, A PERMITIR O REGIME ESPECIAL, AO OPTANTE DO SIMPLES. INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. ADECISUM MANTIDO.

[...] I - A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil e são necessariamente uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram. II - No entanto, tratando-se de sociedade advocatícia optante pelo Simples Nacional, regime tributário que abrange, entre outros, o ISS (inciso VIII, do artigo 13 da LC no 123/2006), nos termos do inciso VIIdo § 5o-C do artigo 18 da LC no 123/2006, são tributadas na forma do Anexo IV daquela lei complementar. III- O Simples Nacional consiste em regime tributário cuja adesão é facultativa, ficando os optantes sujeitos a todas as suas disposições, sem qualquer condição, de modo que restam excluídos quaisquer outros regimes aplicáveis. Em outros termos, a opção da sociedade uniprofissional de advogados pelo regime simplificado nacional implica na renúncia ao regime anterior, porquanto o ordenamento jurídico não admite a criação de regime híbrido de tributação. [...]. (TJGO - Apelação Cível n. 0417253-29.2015.8.09.0051. Quarta Câmara Cível. Rela. Desa. Nelma Branco Ferreira Perilo. Data do julgamento: 13.03.2018) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC, Apelação n. 5046720-27.2020.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 23 00:00:00 GMT-03:00 2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE RECOLHIMENTO DE ISS PELA ALÍQUOTA FIXA NOS TERMOS DA LEI N. 406/68. IMPOSSIBILIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/06. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO PARA O RECOLHIMENTO DO ISS.
DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"A opção da recorrente - sociedade de advogados - pelo Simples Nacional, restringiu o seu direito de recolher o ISS em valor fixo, conforme determina o art. 9o do Decreto-Lei 406/1968. Ademais, é impossível para o contribuinte a adoção de um 'regime híbrido', que possibilite o recolhimento do ISS tanto pelo regime previsto no Decreto-Lei 406/1968, quanto pelo regime do Simples Nacional."
(REsp 1773537, Ministro Herman Benjamin, julgado em 7.3.19).” (TJ-SC - AI: 40141194120188240900 Itajaí 4014119-41.2018.8.24.0900, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 17/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público).

Diante desse panorama e da ausência de previsão legal para a adoção de um regime híbrido que permita ao contribuinte recolher o ISS na forma fixa e, concomitantemente, usufruir dos benefícios concedidos pela LC 123/2006, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.
[...]”.

A matéria referente à aplicabilidade do Decreto-Lei no 406/1968 frente à LC no 123/2006 foi expressamente analisada no acórdão embargado. O princípio da especialidade foi abordado implicitamente, mas a decisão foi clara ao afastar a aplicação do regime fixo do ISS devido à incompatibilidade com o regime do Simples Nacional.

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que a Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por essas razões, não evidenciando-se qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Forte nessas razões,

REJEITA-SE
os Embargos de Declaração opostos por
Vieira Komochena - Sociedade Individual de Advocacia
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025